Tribunal: TJSP
Processo: 1006815-81.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. I, c.c. art. 321, parágrafo único, ambos do CPC – Descumprimento de diligência que foi ordenada ao autor – Decurso do prazo legal sem manifestação – Insurgência para concessão da gratuidade de justiça – Benefício negado – Condições pessoais do apelante que não permitem a concessão –

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. I, c.c. art. 321, parágrafo único, ambos do CPC – Descumprimento de diligência que foi ordenada ao autor – Decurso do prazo legal sem manifestação – Insurgência para concessão da gratuidade de justiça – Benefício negado – Condições pessoais do apelante que não permitem a concessão – Hipossuficiência econômica não demonstrada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006815-81.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANDRE
STRAZZACAPPA MACHADO, é apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006815-81.2019.8.26.0114 -Voto no 23.817
2
Apelação Cível no 1006815-81.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: André Strazzacappa Machado
Apelada: Nextel Telecomunicações Ltda
Juiz: Alfredo Luiz Gonçalves
VOTO 23.817
DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS Extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. I,
c.c. art. 321, parágrafo único, ambos do CPC

Descumprimento de diligência que foi ordenada ao autor
Decurso do prazo legal sem manifestação
Insurgência
para concessão da gratuidade de justiça Benefício negado
Condições pessoais do apelante que não permitem a
concessão Hipossuficiência econômica não demonstrada
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de ação declaratória c.c. reparação de
danos morais ajuizada por ANDRÉ STRAZZACAPPA MACHADO
contra NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, julgada extinta, ante o
indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. I, c.c. art. 321,
parágrafo único, ambos do CPC.
Inconformado, apela o autor pleiteando a anulação do
julgado, ante o cerceamento ao direito de ação do apelante, deferindo-
se o benefício da assistência judiciária gratuita.
Sustenta o apelante que restou comprovada sua situação
financeira precária, encartando aos autos cópia da carteira de trabalho,
indicando ser empregado de baixa renda, auferindo remuneração
ínfima de R$ 1.429,19 por mês.
Elucida o apelante, que pretende com a demanda excluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006815-81.2019.8.26.0114 -Voto no 23.817
3
seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, já que desconhece
a dívida inscrita aqui discutida. Dessa forma, a sentença não pode
subsistir, pois impedirá o acesso ao Judiciário.
Salienta o apelante, que o STJ já firmou entendimento de
que basta a simples afirmação da parte de que não possui condições
para arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua
família, para ser deferida a assistência judiciária gratuita.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Pretende o autor a declaração de inexigibilidade de débito
em seu nome, no valor de R$ 549,34, o qual não reconhece.
O juízo a quo, determinou ao apelante a juntada de cópia de
holerite do mês de abril de 2019, a declaração de imposto de renda, e
a comprovação do domicílio declinado na inicial.
O autor informou que o comprovante de endereço indicado
na inicial é de sua companheira, não providenciando a juntada de
demais documentos solicitados.
Intimado para, derradeiramente, instruir os autos com a
documentação indicada a fls. 30, o autor deixou transcorrer o prazo
legal sem manifestação.
Daí o indeferimento da inicial e a extinção do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006815-81.2019.8.26.0114 -Voto no 23.817
4
O recurso não prospera.
Pretende o apelante seja reconhecida, por presunção
decorrente da afirmação de necessidade apresentada e juntada da
cópia da carteira de trabalho, ser ele pobre na acepção jurídica do
termo, de modo a ficar isento do pagamento das custas e despesas
processuais.
Apesar da existência de previsão legal de presunção relativa
de necessidade (art. 99, § 3o), o novo Código de Processo Civil
expressamente permite ao juiz indeferir a gratuidade, “se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade” (art. 99, § 2o).
Na hipótese, a situação de miserabilidade alegada na
declaração de pobreza acostada aos autos, em razão de
circunstâncias objetivas relacionadas à demanda, não indica que o
apelante se encontra no aventado estado de hipossuficiência.
Os documentos trazidos são insuficientes e não comprovam
a situação financeira do apelante.
Note-se que sequer há demonstrativos de pagamento
salarial ou extratos bancários, e tampouco apresentou a sua
declaração de imposto de renda, a fim de demonstrar a sua situação
financeira e patrimonial de modo completo a justificar a necessidade do
deferimento de gratuidade. A mera alegação de que não declara
imposto de renda, por estar isento de tal obrigação, é elemento muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006815-81.2019.8.26.0114 -Voto no 23.817
5
frágil, de modo que poderia ter apresentado documento emitido pelo
Portal da Receita Federal acerca da ausência de declaração de
imposto de renda na base de dados daquela instituição
Logo, não é o caso de deferimento da gratuidade.
Consequentemente, o juízo de primeiro grau fez por bem
extinguir a demanda, por descumprimento de diligência que lhe foi
ordenada, indeferindo a inicial, nos termos do art. 485, inc. I e art. 321,
parágrafo únicos, todos do CPC.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator